Tribunal: STF
Processo: HC 241909
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de Almir dos Santos Barbosa Filho apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça. 



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 14 (quatorze) anos pela prática do delito previsto no art. 121, §2º, II e III, do Código Penal. 



    O impetrante diz ser o caso de extinção da punibilidade pela prescrição executória, afirmando que, implementado o trânsito em julgado para a acusação em 23/8/2021, por não ter recorrido da sentença condenatória, transcorreu o prazo previsto no art. 109, I, combinado com o 112, I, ambos do Código Penal.



    Requer-se, ao final:



    “(...) considerando o fato de que após a sentença de págs. 451/453 prolatada em 23/08/2001 não houve interposição de recurso por parte da acusação, operando assim o trânsito em julgado para a acusação, bem como o transcurso de mais de 20 (vinte) anos, requer seja declarada extinta a punibilidade de ALMIR DOS SANTOS BARBOSA FILHO pela prescrição da pretensão executória por ser medida de Justiça. 



    Assim sendo, requer a expedição do contra mandado de prisão preventiva em favor de ALMIR DOS SANTOS BARBOSA FILHO. 



    Em tempo juntamos em anexo o inteiro teor dos autos do processo nº. 0016035-12.1997.8.02.0001 da 9ª Vara Criminal de Maceió-AL.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Constata-se que este habeas corpus é mera reiteração de outro pedido veiculado na Corte (HC nº 226.222), ao qual neguei seguimento, com fundamento no art. 21 § 1º, do RISTF. Logo, veicula-se nesta impetração mesmo pedido e causa de pedir.



    A pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal destaca a inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada pelo STF (v.g. HC nº 126.835-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 18/8/15).



    No mesmo sentido, vide:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO QUALIFICADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM DECORRÊNCIA DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO INADMITIDO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EXPOSTOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC nº 175.079-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/10/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” (HC nº 189.119-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/9/20).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” (RHC 166216 AgR, Rel. Celso de Mello, Segunda Turma, 22/4/2019).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente